Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714083-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando autos, verifico que os agravantes, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e EXAME ENGENHARIA LTDA., embora devidamente intimadas para regularizarem a representação processual (ID’s no 73204918 e 73204754), em razão da renúncia ao mandato anteriormente outorgado aos ilustres advogados signatários da exordial recursal (ID no 72541897), quedaram-se inertes, conforme se depreende da certidão de ID’s no 74069081/82. Contudo, com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que as recorrentes regularizem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator